Tribunal: TJMT
Processo: 1019638-44.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019638-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA MARQUES MANCHINI - CPF: 052.852.041-51 (APELANTE), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), ODEVAR XAVIER DE LIMA - CPF: 034.498.741-87 (APELADO), PRESIDENCIA DA REPUBLICA - CNPJ: 00.394.411/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 822.030.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DERVANDO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 519.012.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 897.946.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ APARECIDO MANCHINI - CPF: 550.137.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIS MARQUES MANCHINI - CPF: 593.391.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. FUNGIBILIDADE ENTRE MODALIDADES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. OBRAS DE CARÁTER PRODUTIVO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Bruna Marques Manchini contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião ordinária sobre o lote nº 08, quadra nº 04, do loteamento Jardim Residencial São José, em Rondonópolis/MT (matrícula nº 71.029), sob o fundamento de ausência de justo título, requisito essencial da modalidade eleita, e de insuficiência do lapso temporal para convolação à usucapião extraordinária na modalidade principal, considerando que, ao tempo da propositura da ação, em agosto de 2022, havia transcorrido aproximadamente onze anos desde o início da posse alegada em 2011.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, permitindo a convolação do pedido de usucapião ordinária para a extraordinária, diante da ausência de justo título reconhecida nos autos; (ii) saber se o lapso temporal exigido para a usucapião extraordinária — seja o prazo de quinze anos da modalidade principal, seja o prazo reduzido de dez anos pela realização de obras de caráter produtivo — restou satisfeito, considerando o cômputo do tempo de posse no curso do processo; (iii) saber se as obras realizadas pela apelante no imóvel usucapiendo configuram "obras ou serviços de caráter produtivo" para fins de redução do prazo prescricional aquisitivo.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião é amplamente reconhecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores, autorizando o julgador a aplicar o direito que melhor se ajusta à realidade fática demonstrada nos autos, independentemente da qualificação jurídica atribuída pela parte autora na petição inicial, em observância ao princípio segundo o qual ao julgador compete a aplicação do direito aos fatos narrados.

4. O artigo 493 do Código de Processo Civil determina que fatos supervenientes à propositura da ação que influam no julgamento do mérito devem ser considerados pelo julgador, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo da usucapião pode ser completado no curso do processo, e que a contestação por negativa geral apresentada pelo curador especial não tem o condão de interromper a posse exercida pelo autor.

5. A realização de obras no imóvel usucapiendo — incluindo construção de calçadas, implantação de portão e cercamento com cerca elétrica, aterramento, instalação de sistema de geração de energia solar por placas fotovoltaicas e depósito de materiais de construção para continuidade das obras — configura intervenção física que confere ao bem utilidade social e econômica, enquadrando-se no conceito de "obras ou serviços de caráter produtivo" previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, suficiente para a redução do prazo prescricional aquisitivo para dez anos.

6. O abandono do imóvel pelo proprietário registral, evidenciado pela existência de multas municipais por falta de limpeza até 2010, pela ausência de qualquer manifestação de herdeiros ou interessados ao longo de mais de uma década, pela inexistência de inventário em curso e pelo silêncio absoluto de todos os citados no processo, contrasta com a conduta da apelante, que assumiu os cuidados do bem, realizou obras, buscou regularizar sua situação e cumpriu a função social da propriedade, tornando imperioso o reconhecimento da prescrição aquisitiva como instrumento de concretização do princípio constitucional insculpido no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

7. Reunidos os elementos probatórios — cessação das multas municipais a partir de 2011, certidão negativa de ações possessórias e reivindicatórias, silêncio dos confinantes e das Fazendas Públicas, documentação fotográfica das obras realizadas e comprovantes de cuidados dispensados ao imóvel —, restaram demonstrados, com suficiência, os requisitos da usucapião extraordinária: posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e com
animus domini
, pelo prazo legalmente exigido, dispensando-se a comprovação de justo título e boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido para julgar procedente o pedido, reconhecendo a aquisição da propriedade do lote nº 08, quadra nº 04, do loteamento Jardim Residencial São José, em Rondonópolis/MT, matrícula nº 71.029, em favor de Bruna Marques Manchini, por usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, com inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a convolação do pedido de usucapião ordinária em extraordinária, com fundamento no princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, quando os fatos narrados e provados nos autos se amoldam aos requisitos da modalidade não invocada pela parte autora, cabendo ao julgador aplicar o direito que melhor se ajusta à realidade fática demonstrada. 2. O prazo da usucapião pode ser completado no curso do processo, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, não tendo a contestação por negativa geral apresentada pelo curador especial o condão de interromper a posse exercida pelo autor. 3. A realização de obras que confiram ao imóvel utilidade social e econômica — ainda que o possuidor não estabeleça moradia habitual no bem — configura 'obras ou serviços de caráter produtivo' para fins de redução do prazo da usucapião extraordinária para dez anos, nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, arts. 1.238,
caput
e parágrafo único, e 1.241, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 341, parágrafo único, e 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.361.226/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; TJ-MT, Apelação Cível nº 00178635420198110055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1006151402023811001, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
improcedente
o pedido formulado em Ação de Usucapião Ordinária, ajuizada por
Bruna Marques Manchini
em face de
Odevar Xavier de Lima
(falecido), objetivando a declaração de domínio sobre o lote nº 08, quadra nº 04, do loteamento Jardim Residencial São José, em Rondonópolis/MT, individualizado na matrícula nº 71.029 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício.

Na petição inicial (ID 92488126)
, a autora narrou que, desde 2011, exerce posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre o imóvel, realizando limpeza, manutenção e melhorias no local. Informou que o réu, Odevar Xavier de Lima, faleceu em 12/03/2013, conforme certidão de óbito acostada, e que não localizou herdeiros nem inventário em curso. Sustentou que a última multa municipal por falta de limpeza do imóvel data de 2010, evidenciando que, a partir de sua posse em 2011, o bem passou a receber os devidos cuidados. Fundamentou o pedido no artigo 1.242 do Código Civil, que disciplina a usucapião ordinária, exigindo posse contínua e incontestada, com justo título e boa-fé, pelo prazo de dez anos. Requereu, ainda, tutela de urgência para averbação da lide na matrícula do imóvel, gratuidade da justiça, citação dos confinantes e das Fazendas Públicas, além de citação por edital do réu e de eventuais interessados.

No curso do processo
, a gratuidade da justiça foi indeferida (ID 95365219), com posterior recolhimento das custas pela autora. A tutela de urgência para averbação da lide na matrícula foi deferida (ID 96710913). As Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município manifestaram desinteresse jurídico no imóvel. Os confinantes foram citados pessoalmente e permaneceram inertes. O réu foi citado por edital (ID 101573622), não apresentou defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial.

Na contestação por negativa geral (ID 199714100)
, a Defensoria Pública, no exercício do múnus de Curadora Especial de Odevar Xavier de Lima, impugnou genericamente todos os fatos narrados na inicial, sustentando a insuficiência probatória quanto ao preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, notadamente a ausência de comprovação da posse no interstício alegado. Requereu a improcedência do pedido e a condenação da autora em honorários advocatícios a serem recolhidos ao FUNADEP.

A autora apresentou réplica (ID 201044110)
, refutando os argumentos genéricos da curadoria e reiterando os termos da inicial. Sem requerimento de novas provas, os autos foram conclusos para sentença.

A sentença (ID 224217298)
julgou improcedente o pedido, reconhecendo que, embora a posse mansa, pacífica, com
animus domini
e o lapso temporal de dez anos tenham sido satisfatoriamente demonstrados, a autora não apresentou justo título — requisito essencial e indispensável para a usucapião ordinária do artigo 1.242 do Código Civil. O juízo analisou, ainda, a possibilidade de convolação para a usucapião extraordinária, mas concluiu que, no momento da propositura da ação (agosto de 2022), havia transcorrido apenas aproximadamente onze anos desde o início da posse alegada (2011), insuficiente para o prazo de quinze anos do
caput
do artigo 1.238 do Código Civil. Quanto à modalidade com prazo reduzido a dez anos (parágrafo único do artigo 1.238), entendeu que as provas não eram robustas o suficiente para comprovar moradia habitual ou realização de obras de caráter produtivo, especialmente porque a autora reside em endereço diverso. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública. Determinou o cancelamento da averbação da lide na matrícula do imóvel.

No recurso de apelação (ID 227380180)
, interposto em 19/03/2026, a apelante sustentou, em síntese: (i) que exerce posse mansa e pacífica desde 2011, completando quinze anos até a data do julgamento recursal; (ii) que realizou obras no imóvel, incluindo construção de calçadas, portão, cerca elétrica, aterramento e instalação de placas solares, além de depositar materiais de construção no local; (iii) que arcou com o pagamento de impostos desde 2011; (iv) que a impossibilidade de obtenção do justo título decorre do falecimento do proprietário registral, circunstância que não pode ser imputada a ela; (v) que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, permitindo a convolação para a usucapião extraordinária; e (vi) que os honorários advocatícios devem ser reformados ou cancelados. Juntou novas fotografias e documentos comprobatórios das obras realizadas no imóvel.

Nas contrarrazões (ID 233772614)
, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a insuficiência probatória quanto ao preenchimento dos requisitos legais para qualquer modalidade de usucapião, com ênfase na ausência de comprovação do lapso temporal e das obras de caráter produtivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
improcedente
o pedido formulado em Ação de Usucapião Ordinária, ajuizada por
Bruna Marques Manchini
em face de
Odevar Xavier de Lima
(falecido), objetivando a declaração de domínio sobre o lote nº 08, quadra nº 04, do loteamento Jardim Residencial São José, em Rondonópolis/MT, individualizado na matrícula nº 71.029 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício
.

O ponto central deste recurso reside na identificação da modalidade de usucapião que melhor se amolda à situação fática narrada e comprovada nos autos. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de justo título, requisito da usucapião ordinária (artigo 1.242 do Código Civil), e recusou a convolação para a usucapião extraordinária por insuficiência do lapso temporal no momento da propositura da ação. A apelante, por sua vez, invoca o princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião e sustenta que, ao tempo do julgamento recursal, já completou quinze anos de posse, além de ter realizado obras de caráter produtivo no imóvel.

Do Princípio da Fungibilidade entre as Modalidades de Usucapião

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, incluindo o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem reconhecido a aplicabilidade do princípio da fungibilidade entre as diversas modalidades de usucapião. Isso significa que, diante dos fatos narrados e provados nos autos, o julgador não está adstrito à qualificação jurídica atribuída pela parte autora na petição inicial, podendo aplicar o direito que melhor se ajusta à realidade fática demonstrada, em observância ao princípio
iura novit curia
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Apelação Cível nº 00178635420198110055 (Relator Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2025), assentou expressamente que "
é admissível a conversão do pedido de usucapião ordinária em extraordinária, desde que presentes os requisitos legais da modalidade pretendida". No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação Cível nº 10344140038169001 (Relator Des. João Rodrigues dos Santos Neto, 9ª Câmara Cível, julgado em 17/08/2021), reconheceu que "cabe ao julgador, de modo exclusivo, a aplicação do direito à espécie, fixando as consequências jurídicas para os fatos que são narrados
".

Assim, a ausência de justo título, longe de conduzir automaticamente à improcedência do pedido, deve levar o julgador a examinar se os fatos narrados e provados se enquadram em outra modalidade de usucapião prevista no ordenamento jurídico, especialmente a extraordinária, disciplinada no artigo 1.238 do Código Civil.

Da Usucapião Extraordinária e do Lapso Temporal

O artigo 1.238 do Código Civil estabelece que aquele que, por quinze anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do mesmo dispositivo reduz esse prazo para dez anos quando o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A sentença recorrida reconheceu que, no momento da propositura da ação (agosto de 2022), havia transcorrido aproximadamente onze anos desde o início da posse alegada (2011), insuficiente para o prazo de quinze anos da modalidade principal. Contudo, o artigo 493 do Código de Processo Civil determina que, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.226/MG (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma), consolidou o entendimento de que "
o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015)
", e que "
a contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião
".

No presente caso, a apelante afirma exercer posse desde 2011. O recurso de apelação foi interposto em 19/03/2026. Portanto, entre o início da posse alegada (2011) e a data do julgamento deste recurso, transcorreram aproximadamente
quatorze anos
, ainda insuficientes para o prazo de quinze anos da modalidade principal do artigo 1.238,
caput
, do Código Civil. Impõe-se, assim, examinar com maior atenção a modalidade com prazo reduzido a dez anos, prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Da Usucapião Extraordinária com Prazo Reduzido: Obras de Caráter Produtivo

O parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil reduz o prazo da usucapião extraordinária para dez anos quando o possuidor houver realizado no imóvel obras ou serviços de caráter produtivo. A sentença recorrida entendeu que as provas carreadas aos autos na fase de conhecimento não eram robustas o suficiente para comprovar tal requisito, observando que as fotografias juntadas mostravam apenas um terreno limpo, sem indicação de edificações ou atividade produtiva consolidada.

Ocorre que, no recurso de apelação (ID 227380180), a apelante trouxe novos elementos probatórios, descrevendo e documentando a realização de obras no imóvel ao longo dos anos de posse, incluindo: construção de calçadas na parte frontal do lote, implantação de jardim, instalação de portão, cercamento com cerca elétrica, realização de aterramento, construção de instalação para geração de energia solar por meio de placas fotovoltaicas, além do depósito de materiais de construção para continuidade das obras.

A questão que se coloca é se tais obras se enquadram no conceito de "obras ou serviços de caráter produtivo" para fins do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil. A doutrina e a jurisprudência têm interpretado esse requisito de forma ampla, abrangendo não apenas atividades econômicas em sentido estrito, mas também obras que confiram ao imóvel utilidade social e econômica, que demonstrem o efetivo aproveitamento do bem e o cumprimento de sua função social.

A instalação de sistema de geração de energia solar, a construção de calçadas, a implantação de cercamento e portão, e o depósito de materiais de construção para continuidade das obras são atos que, em conjunto, revelam o efetivo aproveitamento do imóvel e o cumprimento de sua função social urbana. Tais obras transcendem a mera limpeza e manutenção do terreno, configurando intervenções físicas que agregam valor ao bem e demonstram o
animus domini
qualificado exigido pela norma.

Da Análise Probatória e do Ônus da Prova

A contestação por negativa geral apresentada pela Curadora Especial (ID 199714100) tornou controvertidos todos os fatos narrados na inicial, transferindo integralmente à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Esse ônus, contudo, deve ser analisado à luz do conjunto probatório efetivamente carreado aos autos, incluindo os documentos juntados com o recurso de apelação.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que a autora demonstrou: (i) a existência de multas municipais por falta de limpeza do imóvel até o ano de 2010, com ausência de novas autuações a partir de 2011 (ID 92490418), o que corrobora o início da posse naquele ano; (ii) fotografias do imóvel em diferentes momentos (IDs 92490422, 92490425 e 92490426), evidenciando os cuidados dispensados ao bem; (iii) certidão negativa de ações possessórias e reivindicatórias (ID 95342115), comprovando a ausência de oposição à posse; (iv) planta topográfica e memorial descritivo do imóvel (documentos acostados à inicial); (v) certidão de óbito do proprietário registral, falecido em 2013; (vi) manifestação de desinteresse das Fazendas Públicas; (vii) silêncio dos confinantes, citados pessoalmente; e (viii) documentação fotográfica das obras realizadas no imóvel, juntada com o recurso de apelação.

A parte autora alega que reside em endereço diverso do imóvel usucapiendo, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária com prazo reduzido pela hipótese de moradia habitual. Contudo, a segunda hipótese do parágrafo único do artigo 1.238 — realização de obras ou serviços de caráter produtivo — não exige que o possuidor resida no imóvel, bastando que nele tenha realizado intervenções que demonstrem o efetivo aproveitamento do bem.

Da Função Social da Propriedade e do Abandono pelo Proprietário Registral

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIII, estabelece que a propriedade atenderá a sua função social. O instituto da usucapião é, por excelência, o instrumento jurídico que concretiza esse princípio constitucional, premiando aquele que efetivamente utiliza o bem de forma produtiva e contínua, em detrimento do proprietário que demonstra desinteresse ou abandono.

No presente caso, os elementos dos autos revelam um quadro inequívoco de abandono do imóvel pelo proprietário registral: a existência de multas municipais por falta de limpeza até 2010, a ausência de qualquer manifestação de herdeiros ou interessados ao longo de mais de uma década, a inexistência de inventário em curso, e o silêncio absoluto de todos os citados no processo. A apelante, por sua vez, assumiu os cuidados do imóvel, realizou obras, pagou tributos e buscou regularizar sua situação por todos os meios disponíveis, inclusive tentando localizar o proprietário antes de descobrir seu falecimento.

Negar o reconhecimento da usucapião nesse contexto seria premiar o abandono e punir quem efetivamente cumpriu a função social da propriedade, em flagrante contrariedade aos valores constitucionais que informam o ordenamento jurídico brasileiro. Como bem observou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Apelação Cível nº 1006151402023811001 (Relator Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2024), "
a inércia do proprietário registrado por período superior a 15 anos, sem oposição à posse, caracteriza desinteresse e permite a transferência da propriedade ao possuidor, atendendo ao princípio da função social da propriedade
".

Da Aplicação do Artigo 493 do CPC e do Cômputo do Tempo de Posse no Curso do Processo

O artigo 493 do Código de Processo Civil determina que fatos supervenientes à propositura da ação que influam no julgamento do mérito devem ser considerados pelo julgador. No presente caso, o tempo de posse da apelante continua a fluir durante o trâmite processual, e a contestação por negativa geral apresentada pela Curadora Especial não tem o condão de interromper a posse, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.361.226/MG.

Considerando que a posse foi iniciada em 2011 e que o presente julgamento ocorre em 2026, transcorreram aproximadamente
quinze anos
de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
, período que satisfaz o requisito temporal da usucapião extraordinária em sua modalidade principal (artigo 1.238,
caput
, do Código Civil), independentemente do reconhecimento das obras de caráter produtivo.

Ainda que se adote como marco inicial o ano de 2011 e como marco final a data da propositura da ação (agosto de 2022), o prazo de dez anos exigido pelo parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil já havia sido completado, desde que comprovada a realização de obras de caráter produtivo — o que, como demonstrado, restou evidenciado pelos documentos juntados aos autos.

Da Suficiência Probatória para o Reconhecimento da Usucapião Extraordinária

Reunindo os elementos probatórios analisados, verifica-se que a apelante demonstrou, com suficiência, o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, seja na modalidade principal (quinze anos, considerando o tempo de posse até o julgamento deste recurso), seja na modalidade com prazo reduzido (dez anos, com realização de obras de caráter produtivo):

Posse mansa e pacífica
: comprovada pela ausência de ações possessórias ou reivindicatórias (ID 95342115), pelo silêncio dos confinantes e das Fazendas Públicas, e pela inexistência de qualquer oposição ao longo de mais de uma década;

Posse contínua e ininterrupta
: evidenciada pela cessação das multas municipais a partir de 2011 (ID 92490418) e pelos documentos fotográficos que demonstram os cuidados dispensados ao imóvel ao longo dos anos;

Animus domini
: demonstrado pelos atos de limpeza, manutenção, realização de obras e pagamento de tributos, que traduzem comportamento típico de quem se considera proprietário do bem;

Lapso temporal
: satisfeito, seja pelo prazo de quinze anos computado até o julgamento deste recurso (artigo 1.238,
caput
), seja pelo prazo de dez anos já completado antes da propositura da ação, considerando as obras realizadas (artigo 1.238, parágrafo único);

Ausência de justo título e boa-fé
: irrelevante para a usucapião extraordinária, que prescinde desses requisitos, conforme expressamente previsto no artigo 1.238 do Código Civil.

Dos Honorários Advocatícios

A apelante requereu a reforma ou cancelamento da condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Com a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido, a sucumbência se inverte, de modo que a condenação em honorários em desfavor da autora deve ser afastada. Considerando que a Defensoria Pública atuou como Curadora Especial — múnus público que não se confunde com a representação de parte —, e que o réu é pessoa falecida sem herdeiros identificados nos autos, não há condenação em honorários a ser imposta à parte apelada. Os honorários em favor do patrono da apelante, por sua vez, devem ser fixados nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e o valor da causa (R$ 43.275,00), fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, a cargo do espólio do réu, se e quando identificado.

Da Necessidade de Registro e dos Efeitos da Decisão

O reconhecimento da usucapião por sentença judicial constitui título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.241, parágrafo único, do Código Civil. Com o trânsito em julgado do presente acórdão, deverá ser expedido mandado de registro em favor da apelante, determinando ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Rondonópolis/MT que proceda ao registro da aquisição da propriedade do lote nº 08, quadra nº 04, do loteamento Jardim Residencial São José, matrícula nº 71.029, em nome de Bruna Marques Manchini, CPF nº 052.852.041-51, com a consequente baixa da averbação da lide anteriormente determinada.

À luz dos fatos apresentados e da legislação aplicável, a situação fática narrada e comprovada nos autos se amolda com precisão aos requisitos da usucapião extraordinária, seja na modalidade principal do artigo 1.238,
caput
, do Código Civil — considerando o cômputo do tempo de posse até o julgamento deste recurso, nos termos do artigo 493 do CPC —, seja na modalidade com prazo reduzido do parágrafo único do mesmo dispositivo, diante da realização de obras de caráter produtivo no imóvel. A aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de usucapião, amplamente reconhecida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores, impõe a reforma da sentença recorrida para julgar procedente o pedido, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, reconhecendo a aquisição da propriedade do lote nº 08, quadra nº 04, do loteamento Jardim Residencial São José, em Rondonópolis/MT, matrícula nº 71.029 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício, em favor de
Bruna Marques Manchini
, CPF nº 052.852.041-51, por usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, servindo o presente acórdão como título hábil para o registro, nos termos do artigo 1.241, parágrafo único, do Código Civil.

Determino
que, com o trânsito em julgado, seja expedido mandado ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Rondonópolis/MT para que proceda ao registro da aquisição da propriedade em nome da apelante e ao cancelamento da averbação da lide anteriormente determinada.

Inverto
o ônus da sucumbência, afastando a condenação da apelante em custas e honorários advocatícios imposta na sentença recorrida.
Fixo
os honorários advocatícios em favor do patrono da apelante em 10% sobre o valor atualizado da causa, a cargo do espólio do réu, se e quando identificado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026